Tribunal: TJDFT
Processo: 0703554-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA.
1. Comprovando a parte contrária que o beneficiário da gratuidade de justiça alterou a situação econômica, especialmente porque demonstrou que o favorecido adquiriu veículos novos e possui imóveis em seu nome, revoga-se a benesse anteriormente concedida.
2. Agravo de instrumento provido.